Tribunal: TJBA
Processo: 8010951-21.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010951-21.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: OSIAS PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação, por inobservância ao princípio da dialeticidade. A decisão agravada entendeu que o apelo não impugnou os fundamentos da sentença, os quais versavam sobre a ausência de pressupostos para a extinção do feito com base no art. 40 da LEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível agravo interno cujas razões não enfrentam, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, especialmente quando a decisão de origem já não conheceu do apelo por ausência de dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.021, § 1º, do CPC, exige que o agravante impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

4. As razões do agravo trataram de temas diversos dos enfrentados pela decisão agravada, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores (STJ e STF) é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, conforme previsto nas Súmulas 182/STJ, 284/STF e 287/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e conduz ao não conhecimento do agravo interno. 2. O recurso que se limita a repetir argumentos dissociados da decisão recorrida é inadmissível.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.021, § 1º, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 284; STJ, Súmulas 182 e 287; STJ,
AgRg
no
AREsp
615.207/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 10.02.2015; STJ,
EDcl
no Ag 1.382.441/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.02.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.
8010951-21.2022.8.05.0004
,
tendo como Agravante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS

e Agravado o

OSIAS
P
E
R
E
I
R
A

D
E

S
O
U
Z
A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA